Tribunal: STF
Processo: HC 145920
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Supressão de instância: matéria não apreciada pelo STJ. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 4. Não exaurimento da jurisdição e não observância do princípio da colegialidade. 5. Fundamentos da decisão agravada não infirmados. Precedentes. 6. Não aplicação do redutor a que se refere o § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, fundamentada na dedicação do paciente/agravante a atividades criminosas. 7. Paciente preso em flagrante por tráfico, enquanto usufruía de decisão liminar do TJRS para responder à ação em liberdade. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.